Tribunal: TJDFT
Processo: 0747422-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO No 9.246/2017. ART. 4o. FALTA GRAVE. NÃO APURADA. § 1o, DO ART. 4o DO DECRETO. SUSPENSÃO DO PLEITO PELO PRAZO DE TRINTA DIAS.

I - O Decreto natalino constitui ato de clemência estatal, que se insere na competência privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 84, XII, da CF, modo que o julgador deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos nele previstos para a concessão dos benefícios.

II - Existindo a possível prática de falta grave no prazo de relevância, o § 1o do art. 4o do Decreto Presencial n. 9.246/2017 determina que “na hipótese de apuração da infração disciplinar não ter sido concluída e encaminhada ao juízo competente, o processo de declaração do indulto natalino ou da comutação será suspenso até a conclusão da sindicância ou do procedimento administrativo, que ocorrerá no prazo de trinta dias, sob pena de prosseguimento do processo e efetivação da declaração.”

III - No caso, reconhecendo o d. Juízo da VEPEMA a necessidade de designar audiência de justificação/advertência para apuração da suposta falta grave, a execução deverá permanecer suspensa, até que sobrevenha decisão a esse respeito, observado o prazo estipulado no decreto.

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.